Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000824-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), EDSON OLIVEIRA REZENDE - CPF: 013.757.281-64 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – DISTINÇÃO DO CASO COM O PARADIGMA INVOCADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –

INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
EDSON OLIVEIRA REZENDE
contra acórdão proferido no julgamento da Ação Rescisória de n. 1000824-95.2019.8.11.0000 que, por unanimidade, não conheceu da tese de fato consumado e julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que “a
decisão combatida é contraditória, visto que o RE 630.733, com repercussão geral dispõe pela validade ‘
das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento’”
e que o julgado do Supremo Tribunal Federal
“validou as provas realizadas em segunda chamada, sem distinguir o motivo da segunda chamada
”.

Defende que deveria ser levado em consideração que o embargante
jamais exerceu outra profissão que não seja a profissão de policial militar e que se encontra na instituição da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso há mais de 12 anos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e omissão e julgar procedente a ação rescisória, bem como para prequestionar o art. 5o, XXXVI da CF e art. 966, V do CPC.

Sem contrarrazões (id. 157528656).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R
V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos EDSON OLIVEIRA REZENDE

contra acórdão proferido no julgamento da Ação Rescisória de n. 1000824-95.2019.8.11.0000 que, por unanimidade, não conheceu da tese de fato consumado e julgou improcedente o pleito inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aliás, é evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a parte dispositiva e as provas constantes nos autos.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta contradição, ao argumento que o RE n. 630.733/DF validou as provas realizadas em segunda chamada, sem distinguir o motivo da segunda chamada, bem como omissão em relação ao fato de que o recorrente já se encontra trabalhando na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso há 12 anos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

No caso, o voto condutor é cristalino ao estabelecer a distinção entre a tese do RE n. 630.733/DF e o caso concreto, bem como quanto à impossibilidade de análise da teoria do fato consumado,
in verbis:

“A tese do Autor, entretanto, não merece acolhimento.

Isso porque no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 115933/2015 a questão submetida a julgamento consistia na argumentação decorrente de conduta abusiva de desrespeito a ordem das avaliações, uma vez que no Edital de Abertura no 001/2009/SAD/MT regulamentava que os testes seriam realizados na seguinte ordem: 1) teste de abdominais, 2) teste de meio sugado, 3) teste de barra, 4) teste de corrida, e por fim 5) teste de natação.

Em relação ao então Impetrante, foi considerado que os testes foram realizados na seguinte ordem: no dia 26.8.2010 – corrida e barra (18:32); em 28.8.2010 – natação (16:57) e no dia 30.8.2010 – abdominal e meio sugado. O acórdão rescindendo considerou a não ocorrência da alegada violação ao princípio da vinculação ao edital, porquanto não houve alteração substancial alguma das regras editalícias.

No que se refere ao RE 630.733 Distrito Federal se discutiu, à luz dos artigos 5o, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, de remarcação de teste de aptidão física para data diversa da estabelecida por edital de concurso público, a pedido do candidato, em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato, devidamente comprovada mediante documentação idônea, sendo fixada a seguinte tese:

Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.

[...]

Com esse esclarecimento, o que se constata é que a ratio decidendi do RE 630.733 Distrito Federal se voltou, conforme exposto pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, na ‘existência de norma editalícia que preveja a impossibilidade de remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista no edital do certame, em virtude de alterações pessoais orgânicas e/ou fisiológicas temporárias do candidato, viola o postulado da isonomia’.

A Suprema Corte concluiu que a cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público impõe a inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.

É evidente, portanto, que a ratio decidendi do RE 630.733 Distrito Federal não se amolda ao discutido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 115933/2015, onde a questão submetida a julgamento consistia na argumentação decorrente de conduta abusiva de desrespeito a ordem das avaliações frente à alteração do edital.

[...]

No caso, conforme exposto, a ratio decidendi do RE 630.733 Distrito Federal não guarda qualquer relação ao discutido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária no 115933/2015. Existe evidente diferença fática e jurídica e, como consequência, a argumentação de violação a norma jurídica, defendida pelo Autor na presente Ação Rescisória, não merece prosperar.

Por fim, observo que na sustentação oral, realizada nesta oportunidade, foi arguido a tese de teoria do fato consumado. Essa matéria, entretanto, não deve ser conhecida, considerando que se trata de inovação, por não ter sido invocada na inicial. Aliado a isso, não se trata de matéria conhecível de ofício.
” (id. 153585176) (g.n.)

Percebe-se que não há qualquer contradição no acórdão, uma vez que se fundamentou que a tese fixada pela Suprema Corte no tema 335 estabeleceu a inexistência de direito à prova de segunda chamada nos testes físicos em virtude de alterações pessoais orgânicas e/ou fisiológicas temporárias do candidato, salvo nos casos de expressa previsão editalícia.

Outrossim, o acórdão embargado concluiu que a tese não se amolda ao caso em discussão, pois a questão cingia-se à conduta abusiva de desrespeito à ordem das avaliações frente à alteração do edital, razão pela qual não poderia ser outra a conclusão do acórdão rescindendo a não ser a impossibilidade de manutenção no cargo por força de decisão judicial de caráter provisório.

Não há aqui o vício da contradição alegado pelo embargante, mas tão somente a tentativa de reapreciação da matéria, o que é vedado em sede de embargos.

De igual maneira, no tocante à omissão quanto ao fato de que o embargante sempre atuou na Polícia Militar e possui mais de 12 (doze) anos de serviço, o acórdão não conheceu da matéria, por se tratar de inovação recursal arguida apenas em sustentação oral.

Partindo dessas premissas, percebe-se evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – JUSTIÇA GRATUITA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1002278-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023